Tribunal: TJDFT
Processo: 0727555-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Citação por edital indeferida. Inocorrência de esgotamento dos meios de localização do executado. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu pedido de citação por edital.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar o esgotamento dos outros meios de citação e a existência de circunstância apta à determinação de citação por edital.
III. Razões de decidir
3. No caso, apesar das diligências realizadas, o Distrito Federal não demonstrou ter se utilizado dos recursos que lhe são disponíveis para localização do réu, como, por exemplo: SITAF, Neoenergia Brasília, CAESB, SERASA, SERPRO.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 102, firmou tese jurídica no sentido de que, "A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades". Nesse sentido, Súmula 414 do STJ.
5. Incumbe ao exequente o dever de providenciar e demonstrar nos autos diligências para a localização do executado a fim de tentar a citação pelas vias ordinárias para, posteriormente, se for o caso, requerer a citação por edital.
6. Descabida a determinação de citação por edital quando o exequente não demonstra que esgotou os meios que lhe são disponíveis para a localização do executado.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

_________
Dispositivo relevante citado: Lei 6.830/1980, art. 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, SÚMULA 414, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 25/11/2009; STJ, Tema Repetitivo 102, REsp no 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 25/3/2009.